Tribunal: TJPA
Processo: 0828176-32.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828176-32.2018.8.14.0301

APELANTE: IRMAO HENRIQUE EIRELI - EPP, TELEFONICA BRASIL

APELADO: TELEFONICA BRASIL, IRMAO HENRIQUE EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍNCULO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por IRMÃO HENRIQUE EIRELI – EPP e TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos em ação declaratória de vínculo de representação comercial cumulada com indenização.

2.

A primeira embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC, pretendendo sua extensão ao pedido de restituição de estornos indevidos. A segunda embargante alega omissões relacionadas à natureza jurídica do contrato, à exigência de registro no CORE, à caracterização de cláusula del credere e à aplicação da sanção decorrente da não exibição de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material aptos a justificar sua integração nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) verificar se os embargos veiculam mera pretensão de rediscussão do mérito já decidido pelo Colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à revisão do mérito da decisão.

5.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à aplicação do art. 400 do CPC, delimitando os efeitos da presunção de veracidade à apuração da base de cálculo da indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/1965, bem como apreciou especificamente o pedido de restituição dos estornos indevidos, mantendo o valor fixado na sentença.

6.

As matérias suscitadas pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. foram examinadas de forma direta e fundamentada no julgamento embargado, incluindo a caracterização da relação de representação comercial, a irrelevância da ausência de registro no CORE para fins indenizatórios, a nulidade da cláusula del credere disfarçada e a incidência do art. 400 do CPC.

7.

A discordância das partes com a interpretação adotada pelo órgão julgador não configura vício de fundamentação, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

8.

Inexistente caráter manifestamente protelatório dos recursos, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscussão do mérito da causa. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a questão controvertida e adota fundamentação suficiente para a solução da lide. 3. A mera discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios. 4. A rejeição dos embargos de declaração não implica, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, exigindo-se demonstração de caráter manifestamente protelatório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 400, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 4.886/1965, arts. 27, “j”, e 43.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0828176-32.2018.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: IRMÃO HENRIQUE EIRELI – EPP

EMBARGANTE/EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
IRMÃO HENRIQUE EIRELI – EPP
e
TELEFONICA BRASIL S/A
contra o Acórdão que CONNHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso das partes.

IRMÃO HENRIQUE EIRELI – EPP
ajuizou a
Ação Ordinária Declaratória de Existência de Vínculo de Representação Comercial cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais
em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO)
.

A autora sustenta que, embora o instrumento firmado entre as partes fosse denominado “Contrato de Distribuição”, a relação efetivamente desenvolvida possuía todas as características de representação comercial, pois atuava na prospecção de clientes, intermediação de negócios e comercialização dos serviços da ré, mediante remuneração por comissões.

Alega ainda que o contrato foi rescindido unilateralmente e sem justa causa, sem o pagamento da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65.

A autora afirma que, durante toda a execução contratual, a ré promoveu estornos recorrentes e arbitrários de comissões sob a justificativa de cancelamentos ou inadimplementos dos clientes, amparando-se em cláusulas contratuais que considera nulas por configurarem cláusula
del credere
, vedada pela legislação da representação comercial.

Sustenta que os descontos eram realizados sem demonstração individualizada das operações canceladas e sem comprovação das razões dos estornos, transferindo indevidamente ao representante os riscos do negócio. Em razão disso, requer a exibição dos extratos completos de comissões e dos documentos relativos aos cancelamentos, bem como a restituição integral dos valores descontados indevidamente.

Por fim, a autora pleiteia indenização por danos morais, argumentando que os estornos sucessivos e a tentativa da ré de afastar a aplicação da Lei nº 4.886/65 comprometeram sua estabilidade financeira e sua reputação empresarial. Requer o reconhecimento judicial do vínculo de representação comercial, a condenação da ré ao pagamento da indenização legal pela rescisão imotivada, a devolução de todos os valores estornados, a produção de prova pericial e documental, além da condenação da requerida ao pagamento de danos morais, custas processuais e honorários advocatícios.

Regularmente citada, a
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, em contestação, suscita preliminar de
incompetência territorial
, sustentando a validade da cláusula contratual de eleição de foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ para solução de controvérsias decorrentes do contrato firmado entre as partes.

No mérito, impugna a alegação de que a relação jurídica seria de representação comercial, afirmando que o vínculo mantido com a autora decorreu de um
contrato atípico de distribuição e revenda de serviços de telefonia
, incompatível com o regime da Lei nº 4.886/65.

Argumenta ainda que a autora não possuía registro no CORE, requisito que considera indispensável para o exercício da representação comercial.

A requerida sustenta que o contrato foi livremente pactuado entre empresas de porte equivalente, regido pelos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Defende a legalidade das cláusulas que autorizavam os estornos de comissões, afirmando que os descontos decorriam de critérios expressamente previstos no contrato e integravam a lógica econômica da parceria comercial. Alega que não houve fraude contratual, cláusula abusiva ou transferência indevida de riscos, mas apenas a aplicação das condições previamente aceitas pela autora, que jamais teria impugnado administrativamente os estornos durante a vigência contratual.

Por fim, a TELEFÔNICA afirma que a rescisão contratual ocorreu de forma regular, ao término do prazo contratual e mediante notificação prévia, inexistindo qualquer direito à indenização prevista na Lei nº 4.886/65. Também contesta o pedido de danos morais, argumentando que não praticou qualquer ato ilícito, que a autora não comprovou prejuízo à sua honra objetiva ou reputação comercial e que os fatos narrados configuram, quando muito, mero dissabor decorrente de relação empresarial. Diante disso, requer o acolhimento da preliminar de incompetência territorial ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Houve réplica. Durante a instrução, foi determinada a exibição de documentos pela Requerida, o que foi objeto de Agravo de Instrumento de minha relatoria (n. 0800371-03.2019.8.14.0000), ao qual foi negado provimento, mantendo-se a competência do juízo
a quo
. A Requerida juntou aos autos as planilhas de comissões pagas e estornadas.

Sobreveio sentença de parcial procedência no id. 33027293. Transcrevo excerto:

(...) O cerne da controvérsia reside em definir a natureza jurídica do contrato firmado entre as partes e, a partir daí, analisar a legalidade da rescisão e dos estornos de comissões efetuados.

As partes firmaram, em 30/04/2013, um "Contrato de Distribuição", cujo objeto era a promoção e comercialização de serviços da Requerida (VIVO) pela Requerente. A remuneração da Requerente se dava por comissões sobre as vendas realizadas. O contrato foi rescindido unilateralmente pela Requerida em fevereiro de 2016. Durante a relação contratual, a Requerida realizou estornos sobre comissões pagas à Requerente, com base em cláusulas que previam deduções em casos de cancelamento do serviço pelo cliente final em determinado prazo. Conforme planilha juntada pela própria Requerida, o total de comissões estornadas alcançou o montante de R$ 137.962,81, e o total de comissões pagas durante a vigência do contrato foi de R$ 1.838.291,04.

A relação jurídica entre as partes configura representação comercial, nos termos da Lei nº 4.886/65, a despeito do nomen juris do contrato? São lícitos os estornos de comissões efetuados pela Requerida? É devida a indenização por rescisão imotivada e por danos morais?

A representação comercial autônoma é regulada pela Lei nº 4.886/65 e, subsidiariamente, pelos artigos 710 a 721 do Código Civil. O art. 1º da referida lei define como representante comercial a pessoa jurídica ou física que, sem relação de emprego, desempenha em caráter não eventual a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos. O art. 27, "j", da mesma lei, estabelece o direito a uma indenização não inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação, em caso de rescisão imotivada pelo representado. Por fim, o art. 43 veda expressamente a inclusão da cláusula del credere no contrato de representação comercial.

O princípio da primazia da realidade sobre a forma impõe que a natureza jurídica de um contrato seja definida por seu conteúdo e pela maneira como a relação se desenvolveu, e não apenas pela denominação que as partes lhe atribuíram. No caso concreto, os elementos dos autos demonstram que a atividade da Requerente se amolda perfeitamente à definição do art. 1º da Lei nº 4.886/65. A Requerente atuava como intermediária, prospectando clientes e agenciando a venda de serviços da Requerida, sem atuar em nome próprio, sendo remunerada por comissões. A não eventualidade e a autonomia estão igualmente presentes. Portanto, a despeito do título de "Contrato de Distribuição", a relação era de representação comercial, devendo ser regida pela legislação especial.

Uma vez caracterizado o contrato como de representação comercial, a cláusula contratual que autoriza o estorno de comissões por cancelamento do serviço pelo cliente final, "por qualquer motivo", revela-se nula de pleno direito. Tal disposição transfere indevidamente o risco da atividade empresarial ao representante, configurando a cláusula del credere, vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65. A jurisprudência pátria é pacífica ao considerar nula tal prática. Logo, o valor de R$ 137.962,81, estornado ao longo da relação, deve ser restituído à Requerente.

A rescisão do contrato pela Requerida foi imotivada, operada por simples notificação. Em se tratando de contrato de representação comercial, a rescisão unilateral e sem justa causa por parte do representado gera o dever de indenizar o representante, nos termos do art. 27, "j", da Lei nº 4.886/65. O valor da indenização corresponde a 1/12 do total da retribuição auferida, que, no caso, é de R$ 1.838.291,04. O cálculo resulta em R$ 153.190,92 (1.838.291,04 / 12).

Quanto ao dano moral, este Juízo entende não estar configurado. O pleito se baseia em descumprimento contratual que, apesar de reconhecido, não configura ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica a ponto de justificar uma reparação extrapatrimonial, conforme parâmetros preestabelecidos para a atuação deste magistrado.

Reconheço a natureza de representação comercial da relação jurídica entre as partes. Declaro a nulidade da cláusula que permitia os estornos e, consequentemente, o dever da Requerida de restituir os valores indevidamente deduzidos. Reconheço o direito da Requerente à indenização por rescisão imotivada. Indefiro o pedido de danos morais.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a Requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, a pagar à Requerente, IRMAO HENRIQUE EIRELI - EPP, as seguintes verbas:

a) R$ 137.962,81 (cento e trinta e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos), a título de restituição dos valores estornados, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desconto indevido (a ser detalhado em memória de cálculo) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) R$ 153.190,92 (cento e cinquenta e três mil, cento e noventa reais e noventa e dois centavos), a título de indenização por rescisão imotivada (art. 27, "j", da Lei nº 4.886/65), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da rescisão contratual (fevereiro de 2016) e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

O valor total da condenação perfaz R$ 291.153,73 (duzentos e noventa e um mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e três centavos), sem prejuízo da incidência de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento.

Diante da sucumbência mínima da Requerente, condeno a Requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor total da condenação

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, na data registrada pelo sistema.

(assinado digitalmente)

Assim, o magistrado de origem (ID 33027293) reconheceu a natureza de representação comercial, declarou nula a cláusula de estorno e condenou a ré ao pagamento de R$137.962,81 (estornos) e R$153.190,92 (indenização de 1/12), negando, contudo, o dano moral.

Apelação da Autora (IRMÃO HENRIQUE EIRELI):
Insurge-se contra o valor da base de cálculo das indenizações. Argumenta que a ré descumpriu a ordem de exibição de documentos (art. 400, CPC), devendo prevalecer a planilha da inicial que aponta receita total de R$9.891.538,71, o que equivaleria à indenização de 1/12 para R$824.294,89. Reitera o pedido de danos morais e majoração de honorários para 20%.

Subsidiariamente, requer que os autos retornem à instância de origem para início da fase de instrução processual diante dos pedidos reiterados da apelante na produção de prova pericial contábil a sanar a controvérsia.

Apelação da Ré (TELEFONICA BRASIL S/A):
Sustenta a legalidade das cláusulas contratuais e a natureza de "Distribuição". Alega que a falta de registro da autora no CORE impede a aplicação da Lei 4.886/65. Defende a validade dos estornos como controle de fraude e qualidade (
pacta sunt servanda
). Subsidiariamente, pede a aplicação da Taxa SELIC (Lei 14.905/2024).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 12ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual a realizar-se no dia 28-04-2026, às 14:00.

O Colegiado proferiu julgamento, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍNCULO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. REGISTRO NO CORE. CLÁUSULA
DEL CREDERE
DISFARÇADA. ESTORNOS INDEVIDOS. INDENIZAÇÃO DE 1/12 (ART. 27, "J", LEI 4.886/65). EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS (LEI 14.905/2024). RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reconhecimento de vínculo de representação comercial e pagamento de verbas indenizatórias. A autora busca a majoração da indenização de 1/12, com base na presunção de veracidade decorrente da não exibição de documentos pela ré, e a condenação por danos morais. A ré sustenta a natureza de contrato de distribuição, a validade das cláusulas de estorno de comissão e a impossibilidade de aplicação da Lei nº 4.886/65 por ausência de registro da autora no Conselho Regional dos Representantes Comerciais (CORE).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica entre as partes é de representação comercial ou distribuição; (ii) verificar se a ausência de registro no CORE obsta o direito às indenizações da Lei nº 4.886/65; (iii) analisar a legalidade dos estornos de comissões por cancelamento de serviços (cláusula
del credere
); (iv) definir a base de cálculo da indenização de 1/12 diante da inércia da ré em exibir documentos (art. 400, CPC); (v) verificar a ocorrência de danos morais à pessoa jurídica; e (vi) adequar os índices de juros e correção monetária à Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pelo Princípio da Primazia da Realidade, a natureza do contrato é definida pelo modo como a relação se desenvolveu; restando provado que a autora atuava como mediadora de negócios, sem adquirir mercadorias para revenda, configura-se a representação comercial (art. 1º, Lei nº 4.886/65).

4. O registro no órgão de classe (CORE) é formalidade administrativa cuja ausência não impede o reconhecimento dos direitos previstos na Lei nº 4.886/65, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A prática de estornar comissões em razão de inadimplemento ou cancelamento do contrato pelo cliente final configura cláusula
del credere
disfarçada, vedada expressamente pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65, pois transfere o risco do negócio ao representante.
6. A inércia da parte ré em exibir documentos contábeis fidedignos, após ordem judicial, atrai a sanção do art. 400 do CPC, admitindo-se como verdadeira a base de cálculo apresentada pela autora para a indenização de 1/12 prevista no art. 27, "j", da lei de regência.

7. O mero descumprimento contratual e a retenção de valores não ensejam, por si sós, dano moral à pessoa jurídica, ante a ausência de prova de lesão à sua honra objetiva (fama, crédito ou bom nome).

8. A atualização do débito deve observar a Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA para correção monetária e a Taxa SELIC (deduzido o IPCA) para os juros de mora, conforme os novos arts. 389 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
10. Tese de julgamento: “1. A natureza jurídica da representação comercial é definida pela realidade da prestação de serviço de mediação de negócios, independentemente do
nomen juris
contratual. 2. A ausência de registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais constitui irregularidade administrativa que não afasta a proteção da Lei nº 4.886/65. 3. É nula a cláusula que prevê estornos de comissões por cancelamento ou inadimplência do cliente final, por configurar modalidade vedada de cláusula
del credere
. 4. O descumprimento de ordem de exibição de documentos contábeis autoriza o arbitramento da indenização com base nos dados fornecidos pela parte contrária, nos termos do art. 400 do CPC.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 4.886/65, arts.
1º, 27, "j", 33 e 43; CPC, art. 400; CC, arts.
389, 406 (redação da Lei nº 14.905/2024), 710 a 721.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.678.551/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.11.2018; TJMG, AC nº 10000200269918002, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 09.02.2022.

IRMÃO HENRIQUE EIRELI – EPP
opôs
Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes
contra acórdão que CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso das partes.

A embargante sustenta que comprovou, por meio de extratos, notas fiscais e planilhas, o recebimento de comissões e a ocorrência de estornos indevidos que totalizariam R$ 5.262.726,92, além de ter obtido decisão judicial determinando que a ré exibisse documentos essenciais sobre o histórico de comissões e cancelamentos, ordem que teria sido descumprida.

Segundo a peça, o acórdão embargado reconheceu corretamente a inércia da TELEFÔNICA na exibição dos documentos e aplicou a presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC para majorar a indenização de 1/12 devida ao representante comercial, elevando-a para R$ 824.294,89.

Contudo, a embargante afirma que houve omissão e contradição, pois a mesma premissa jurídica não foi aplicada ao pedido de restituição dos estornos indevidos, mantido no valor de apenas R$ 137.962,81. Argumenta que a sanção processual decorrente da recusa na exibição de documentos não pode ser aplicada de forma parcial, devendo alcançar todas as verbas cuja apuração dependia da documentação sonegada pela ré.

Com fundamento no art. 1.022 do CPC, na jurisprudência do STJ e em precedentes do próprio TJPA, a embargante requer a integração do acórdão para sanar a omissão apontada e conferir efeitos infringentes ao recurso.

Sustenta que, reconhecida a presunção de veracidade dos documentos e planilhas apresentados pela autora, deve ser reformado o julgado para condenar a TELEFÔNICA à devolução integral dos estornos indevidos no montante de R$ 5.262.726,92, acrescido dos encargos legais, em substituição ao valor reduzido anteriormente fixado (36403488 - Embargos de Declaração).

A
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
opõe embargos de declaração, sustentando a existência de omissões relevantes no julgamento que reconheceu a existência de relação de representação comercial entre as partes, afastou a exigência de registro da autora no CORE, declarou nula a cláusula de estorno de comissões por configurá-la como cláusula
del credere
e aplicou a sanção prevista no art. 400 do CPC.

A embargante argumenta que o contrato firmado com a
IRMÃO HENRIQUE EIRELI – EPP
possuía natureza atípica, envolvendo não apenas a intermediação de negócios, mas também atividades de pós-venda, atendimento e gestão de clientes, características incompatíveis com a representação comercial disciplinada pela Lei nº 4.886/65.

Sustenta ainda que o acórdão deixou de enfrentar a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a ausência de registro no Conselho Regional dos Representantes Comerciais (CORE) impede a aplicação do regime jurídico da Lei nº 4.886/65, inclusive quanto ao pagamento da indenização prevista em seu art. 27, “j”.

Além disso, afirma que as cláusulas contratuais que autorizavam deduções e estornos de comissões não configuram cláusula
del credere
ilícita, mas mecanismo contratual livremente pactuado entre empresas experientes, destinado a alinhar interesses econômicos, prevenir fraudes e assegurar que as remunerações estivessem vinculadas à efetiva concretização das vendas.

A TELEFÔNICA alega omissão quanto à aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC. Defende que não houve descumprimento da ordem de exibição de documentos, pois solicitou dilação de prazo para reunir informações referentes a uma relação contratual de longa duração e posteriormente apresentou os documentos exigidos.

Sustenta ainda que a documentação entregue não era incompleta nem confusa e que a presunção decorrente do art. 400 do CPC possui natureza relativa, não podendo prevalecer automaticamente sobre os documentos produzidos pela empresa.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com análise dos pontos omitidos e eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado (36496551 - Embargos de Declaração).

A
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, em contrarrazões, sustenta que o recurso é incabível por não apontar efetiva omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas apenas demonstrar inconformismo com o valor da condenação fixada.

Afirma que a autora pretende rediscutir o mérito da causa e majorar indevidamente a indenização por estornos de aproximadamente
R$ 138 mil para mais de R$ 5 milhões
.

No mérito, a TELEFÔNICA argumenta que o acórdão enfrentou expressamente a questão dos estornos, aplicando a presunção do art. 400 do CPC apenas para o cálculo da indenização de 1/12, mas mantendo a restituição dos estornos no valor de
R$ 137.962,81
, com base nos elementos probatórios considerados válidos pelo Tribunal.

Por fim, sustenta que a planilha apresentada pela autora é unilateral e não encontra respaldo nas demais provas dos autos, ressaltando que a presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC é relativa e deve ser analisada em conjunto com o restante do conjunto probatório. Assim, requer a rejeição integral dos embargos de declaração e a manutenção do acórdão sem alterações.

A
IRMÃO HENRIQUE EIRELI – EPP
, em contrarrazões, sustenta que o recurso é manifestamente incabível, pois não aponta qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, limitando-se a reiterar teses já examinadas e rejeitadas pelo Tribunal.

Afirma que a intenção da embargante é rediscutir o mérito da causa e retardar o cumprimento da condenação, motivo pelo qual requer, inclusive, a aplicação de multa por caráter protelatório.

No mérito, defende que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões levantadas pela TELEFÔNICA, reconhecendo, com base no princípio da primazia da realidade, que a relação entre as partes configurava representação comercial, independentemente da denominação contratual adotada.

Sustenta ainda que as atividades de pós-venda e atendimento ao cliente não descaracterizam a representação comercial e que a ausência de registro no CORE constitui mera irregularidade administrativa, incapaz de afastar os direitos assegurados pela Lei nº 4.886/65.

Por fim, argumenta que a insurgência da TELEFÔNICA contra a nulidade da cláusula de estorno e contra a aplicação do art. 400 do CPC representa apenas inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar qualquer vício efetivo na decisão. Assim, requer o conhecimento e o desprovimento dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por IRMÃO HENRIQUE EIRELI – EPP e TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Todavia, nenhum dos recursos merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à manifestação de mero inconformismo da parte vencida.

Examinando os aclaratórios opostos por IRMÃO HENRIQUE EIRELI – EPP, verifica-se que a embargante sustenta suposta omissão e contradição no acórdão ao argumento de que a presunção de veracidade decorrente da aplicação do art. 400 do CPC teria sido utilizada para majorar a indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/65, mas não para ampliar o valor da restituição dos estornos indevidos.

A alegação, contudo, não encontra amparo no teor do julgado.

Com efeito, o acórdão enfrentou expressamente a matéria relativa à exibição de documentos e delimitou, de forma fundamentada, os efeitos decorrentes da incidência do art. 400 do CPC.

Constou expressamente do voto condutor:

“Neste ponto, assiste razão à IRMÃO HENRIQUE. O Juízo a quo deferiu ordem de exibição de documentos (ID 33027199, em 13/09/2018) sob pena de aplicação do art. 400 do CPC. A TELEFONICA quedou-se inerte por mais de um ano (...) e, quando apresentou, o fez de forma incompleta e confusa.

A sanção processual é clara: admite-se como verdadeiro o fato que se pretendia provar. Se a ré, detentora dos sistemas, negou-se a trazer o histórico fidedigno de faturamento, deve prevalecer a planilha acostada pela autora com a inicial (ID 33027180), que demonstra receita gerada de R$ 9.891.538,71.”

Na sequência, o acórdão delimitou expressamente a finalidade dessa presunção processual ao consignar:

“Assim, a indenização de 1/12 (art. 27, ‘j’) deve ser calculada sobre essa base, resultando no valor de R$ 824.294,89.”

Percebe-se, portanto, que o Colegiado restringiu conscientemente os efeitos da presunção legal à apuração da base de cálculo da indenização devida pela rescisão imotivada do contrato de representação comercial.

De outro lado, relativamente aos estornos, o voto enfrentou especificamente a questão e adotou fundamento autônomo para manutenção da condenação no valor reconhecido na sentença, ao registrar:

“Desta forma, ratifico a nulidade integral da cláusula prevista no ‘Anexo II’ do contrato, sendo imperativo o dever da TELEFÔNICA de restituir os R$ 137.962,81 retidos indevidamente (conforme planilha de ID 33027208), uma vez que referidos descontos atingiram verba de natureza alimentar devida por trabalho efetivamente realizado.”

O próprio dispositivo do acórdão reafirmou tal conclusão ao consignar expressamente:

“Mantenho a sentença em seus demais termos, inclusive (...) quanto ao valor da restituição dos estornos (R$ 137.962,81).”

Logo, não há omissão nem contradição.

O que pretende a embargante é ampliar os efeitos jurídicos da presunção prevista no art. 400 do CPC para alcançar capítulo condenatório que foi expressamente analisado e decidido pelo Colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Também não prosperam os embargos opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A.

A embargante sustenta omissão quanto à natureza jurídica da relação contratual, à necessidade de registro da autora no CORE, à caracterização da cláusula del credere e à aplicação do art. 400 do CPC.

Novamente, sem razão.

O acórdão examinou de forma direta e exaustiva cada uma dessas matérias.

Quanto à natureza jurídica da relação contratual, consignou expressamente:

“No Direito Privado moderno, impera o princípio da Primazia da Realidade. Os elementos dos autos (...) provam que a autora não adquiria mercadorias para revenda (característica da distribuição), mas agia como mediadora, angariando clientes e gerindo propostas em nome da ré, mediante comissão fixa.”

E concluiu:

“Tal conduta subsume-se perfeitamente ao art. 1º da Lei 4.886/65.”

A alegação de que as atividades desenvolvidas pela autora seriam incompatíveis com a representação comercial foi, portanto, efetivamente apreciada e rejeitada.

No tocante ao registro no CORE, o voto igualmente enfrentou a matéria de forma expressa, consignando:

“Quanto ao registro no CORE, a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais pátrios consolidou o entendimento de que a ausência de registro profissional é mera irregularidade administrativa, não servindo de escudo para que a representada se esquive das obrigações legais de indenizar em caso de rescisão imotivada.”

A insurgência da embargante consiste, na verdade, em discordância quanto à interpretação conferida aos precedentes invocados, o que não configura omissão sanável por embargos declaratórios.

Da mesma forma, a questão referente à cláusula del credere foi amplamente examinada.

O acórdão consignou expressamente:

“Ao instituir tal prática, a representada (TELEFÔNICA) opera uma transferência ilícita do risco do empreendimento para o representante.”

E concluiu:

“Portanto, a sistemática adotada pela Ré de estornar valores de forma indiscriminada (‘por qualquer motivo’), sob o manto da ‘qualidade da venda’, nada mais é do que uma cláusula del credere camuflada.”

Também a aplicação do art. 400 do CPC foi objeto de fundamentação específica, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida.

Importa destacar que a omissão apta a ensejar embargos declaratórios é aquela relativa a questão relevante ao deslinde da controvérsia efetivamente não apreciada pelo órgão julgador, o que manifestamente não ocorreu no caso concreto.

O julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já encontrou fundamentos suficientes para decidir a controvérsia, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, ambos os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e nítida pretensão de rediscussão do mérito recursal, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Por fim, embora rejeitados os aclaratórios, não identifico manifesto caráter protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por IRMÃO HENRIQUE EIRELI – EPP e por TELEFÔNICA BRASIL S.A., mas NEGO-LHES PROVIMENTO, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

Mantenho integralmente o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.

Rejeito, ainda, o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, por não vislumbrar caráter manifestamente protelatório nos recursos opostos.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026